Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705943-19.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: ORGANIZACAO SOCIAL DE JARDINEIROS DOS CEMITERIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPO DA esperança serviços LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0700020-09.2022.8.07.0001, ajuizada pela organização SOCIAL DE JARDINEIROS DOS cemitérios DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial, para determinar à agravante que se abstenha de impedir os filiados da agravada de prestarem os serviços de manutenção de túmulos, contratados diretamente pelos proprietários de jazigos e usuários dos serviços prestados pelos cemitérios do Distrito Federal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que a questão discutida fora decidida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0008197-09.1999.8.07.0001, impetrado pela Associação dos Jardineiros dos Cemitérios do Distrito Federal, bem como no Mandado de Segurança n. 0006315- 12.1999.8.07.0001, impetrado por jardineiros autônomos. Destaca a agravante que, nos julgados em questão, reconhecera-se que o trabalho de jardineiros autônomos no interior dos cemitérios públicos do Distrito Federal é ilegal, porquanto desprovido das necessárias concessões ou permissões, precedidas de licitação. Afirma que, diante da inexistência de fatos novos, não poderia a mesma classe de trabalhadores rediscutir a matéria. A agravante sustenta, ademais, a ausência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência no processo de origem. Nesse sentido, ressalta que a prestação do serviço de conservação de sepulturas pelos jardineiros autônomos é considerada ilegal, uma vez que ostenta natureza jurídica de serviço público, mostrando-se inviável sua prestação por particulares fora do regime de concessão e permissão. Acrescenta que se encontra configurado o periculum in mora inverso, tendo em vista a atuação temerária dos jardineiros autônomos. Além disso, assevera que a Lei Distrital n. 1.349/1996, além de inconstitucional, teria sido tacitamente revogada pela Lei Distrital n. 2.424/1999. Pondera a agravante que estariam configurados a probabilidade de direito e o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na deterioração ocasionada pela atuação dos integrantes da associação agravada, a qual não dispões de capacidade financeira para arcar com os prejuízos financeiros causados à administração do cemitério. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a extinção do processo originário em virtude da coisa julgada. Subsidiariamente, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 33026976. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, constata-se que não se encontra caracterizados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravante pretende a reforma de decisão pela qual fora compelida a se abster de impedir que os filiados da associação agravada, contratados diretamente pelos proprietários dos jazigos e usuários dos cemitérios do Distrito Federal, prestem os serviços de manutenção de túmulos no Cemitério Campo da Esperança. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, destaco que a Lei Distrital n. 1.349/1996, que dispõe sobre o credenciamento para os serviços de limpeza e manutenção de túmulos nos cemitérios do Distrito Federal, assegurou aos profissionais integrantes da Associação dos Jardineiros dos Cemitérios do Distrito Federal o acesso aos cemitérios públicos com o objetivo de executarem serviços de limpeza e manutenção dos túmulos. Confira-se: Art. 1° Fica assegurado aos profissionais vinculados à Associação dos Jardineiros dos Cemitérios do Distrito Federal-AJACEM e aos familiares do falecido o livre acesso aos cemitérios públicos, bem como à infra-estrutura existente, com o objetivo de executarem serviços de limpeza e manutenção dos túmulos. Por seu turno, a Lei Distrital n. 2.424/1999, que dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a administração e a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal, faz a diferenciação entre o que seriam serviços de cemitério (artigo 5o) e serviços funerários (artigo 7o), nos seguintes termos: Art. 5°. Os serviços de cemitério constituem-se de: I – sepultamentos; II – exumações; III – construção de sepulturas e túmulos; IV – cremação de cadáveres; V – manutenção de ossário e cinzários; VI – organização, escritura e controle de serviços; VII – vigilância; VIII – ajardinamento, limpeza e conservação; IX – construção e montagem de canteiros; X – manutenção e jardinamento de túmulos e jazigos; XI – utilização de capelas; XII – velórios; XIII – demais serviços afins autorizados pelo órgão concedente. – grifo nosso (...) Art. 7°. Os serviços funerários constituem-se de: I – fornecimento de urna mortuária; II – transporte funerário; III – embalsamento e formalização de cadáver; IV – retirada de certidão de óbito e guia de sepultamento; V – recolhimento de taxas relativas a sepultamento; VI – ornamentação de cadáver em uma mortuária; VII – despacho aéreos ou terrestres, nacionais ou internacionais de cadáveres; VIII – representação da família no encaminhamento de requerimento e outros papéis junto aos órgão competentes, bem como para remoção nacional ou internacional e translado do corpo; IX – disponibilização de planos de assistência funerária desde que autorizados pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei n.° 5.768, de 20 de dezembro de 1971; X – demais serviços afins autorizados pelo órgão permitente. – grifo nosso Note-se que as atividades de ajardinamento, limpeza e conservação são consideradas serviços de cemitério e não serviços funerários. A relevância dessa diferenciação evidencia-se no fato de que, de acordo com o artigo 8o da lei em comento, apenas os serviços funerários deverão ser executados diretamente pelo Poder Público ou sob regime de permissão, precedido em qualquer hipótese, de licitação. Confira-se: Art. 8°. Os serviços funerários serão executados diretamente pela Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal ou sob regime de permissão, precedido em qualquer hipótese, de licitação, em atendimento às Leis Federais n.° 8 987, de 13 de fevereiro de 1995 e n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, adotando-se o sistema de pré-qualificação dos licitantes. Assim, ao contrário do que defende a agravante, não se verifica, de plano, a alegada incompatibilidade entre as Leis Distritais n. 1.349/1996 e n. 2.424/1999. Nada obstante a agravante afirme que a Lei Distrital n. 1.349/1996 teria sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal nos autos do processo n. 1.813/98, é preciso destacar que a possibilidade de que o citado órgão exerça o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos nos processos sob sua análise não é pacífica na doutrina e jurisprudência. Além disso, referida decisão não possui eficácia vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, não há dúvida de que os serviços funerários estão ligados à administração pública, devendo ser observado o regime de direito público, consoante decidido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n. 1999.01.1 034494-7, de relatoria da eminente Desembargadora Sandra de Santis, apontado pela agravante. Por outro lado, faz-se necessário verificar se esse mesmo raciocínio se aplicaria aos denominados serviços de cemitério, nos termos da definição estabelecida pela Lei Distrital n. 2.424/1999, tendo em vista, inclusive, a previsão contida no artigo 1o da Lei Distrital n. 1.349/1996. Conforme consta da r. decisão que deferiu a tutela de urgência no processo de origem, a cláusula 9.2 do contrato de concessão de serviços públicos firmado (ID 33026978 - Pág. 6) prevê o direito de os usuários contratarem os serviços de manutenção de sepulturas “com liberdade de escolha entre os prestadores de serviço”. Em relação à alegação de incidência da coisa julgada, observa-se que tal matéria não fora objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição. Cabe salientar que, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, a questão relacionada à arguição de coisa julgada somente poderá ser examinada após a oitiva da parte contrária, de modo que não caracteriza motivo suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Releva salientar, ainda, que boa parte dos argumentos vertidos pela agravante dizem respeito ao mérito da demanda e deverão ser elucidados durante a instrução processual na primeira instância. Por fim, insta assinalar que não se encontra configurada hipótese de risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que os integrantes da associação agravada vêm desenvolvendo suas atividades nos cemitérios do Distrito Federal há vários anos, de forma que a manutenção da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição não se mostra apta a ensejar prejuízos irreparáveis à agravante. Outrossim, consoante bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o sustento de várias famílias depende do trabalho realizado pelos integrantes da agravada, de modo que a limitação da atividade laboral representaria sério prejuízo à observância de suas necessidades existenciais mínimas. Destaque-se, por fim, que as fotografias juntadas pela agravante em nada contribuem para a demonstração do alegado risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, além da argumentação vertida na petição recursal, não há qualquer elemento de prova apto a relacionar as “anomalias” retratadas aos serviços prestados pelos integrantes da associação agravada. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, não se observa qualquer justificativa para o sobrestamento da eficácia da r. decisão concessiva de tutela de urgência no processo originário. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.